Tribunal: TJDFT
Processo: 0703251-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA DE DÉBITO DE ÁGUA. PROVA DA QUITAÇÃO. EXCESSO. RECONHECIMENTO. RESCISÃO ANTECIPADA. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. ART. 413 DO CC. MULTA. REDUÇÃO DE OFÍCIO. REGULARIDADE.
1. Há excesso de execução se a parte na ação de embargos comprova a quitação do débito que constou do valor cobrado no processo executivo.
2. O juiz deve reduzir a multa contratual de ofício quando presentes as circunstâncias previstas no art. 413 do Código Civil.
3. Verificada a responsabilidade da locatária na rescisão contratual antecipada na metade do período de vigência contratual da locação, mostra-se proporcional a redução da multa contratual pela metade.
4. Negou-se provimento aos recursos.